Tribunal: TJES
Processo: 5000204-84.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000204-84.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDIR TEIXEIRA DUARTE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1.061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS. ERESP 1.413.542/RS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em que o autor nega ter firmado empréstimo consignado, impugna a assinatura do contrato e comprova descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a autenticidade da assinatura e a validade do contrato impugnado; (ii) estabelecer os efeitos da contratação irregular quanto à nulidade, restituição/compensação e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), inclusive por fortuito interno (Súmula 479/STJ).

4. Impugnada a assinatura, incumbe ao banco provar a autenticidade (Tema 1.061/STJ; CPC, art. 429, II), ônus não cumprido.

5. Declara-se a nulidade do contrato e determina-se restituição dos descontos, com abatimento do valor creditado (R$ 1.943,36), a apurar em liquidação.

6. A repetição em dobro incide apenas sobre descontos posteriores a 30/03/2021, por modulação do EREsp 1.413.542/RS; antes, restituição simples.

7. Descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Impugnada a assinatura em contrato bancário, o banco deve comprovar a autenticidade, sob pena de reconhecimento de invalidade da contratação.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário por empréstimo irregular geram restituição com compensação do valor creditado e dano moral in re ipsa.

3. A repetição do indébito é simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação do EREsp 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS (DJe 30/03/2021); TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Waldir Teixeira Duarte contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada em desfavor de Banco Bradesco S.A., na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id.
16775555
, o apelante sustenta, em síntese, que: a) a assinatura constante no contrato apresentado pelo réu é totalmente diversa daquela contida em seus documentos de identificação, configurando falsidade material e vício de consentimento; b) a instituição financeira não apresentou o contrato originário, mas apenas um instrumento de refinanciamento, violando o direito à informação; c) a ficha cadastral apresentada estava sem preenchimento, demonstrando falha formal na documentação; d) o valor transferido via transferência eletrônica disponível é ínfimo e desproporcional ao valor total do refinanciamento alegado, não podendo o seu recebimento ser interpretado como anuência ao negócio jurídico; e e) houve falha na segurança do serviço bancário, ensejando a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id.
16775558
, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve irregularidade na contratação de empréstimo consignado e se os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes para afastar a alegação de fraude e vício de consentimento sustentada pela parte autora.

De plano, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que se aplica a Lei n. 8.078/90 (CDC), à luz da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Assim, com base nesse diploma legal, em especial seu artigo 14, estabeleceu-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, não exigindo a comprovação de culpa ou dolo.

Aliás, em se tratando de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a responsabilidade do banco, ainda assim, permanece, pois tais eventos são considerados fortuitos internos, inerentes ao risco da atividade, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

Consoante relatado, o autor nega a assinatura do contrato e demonstra a realização de descontos mensais de seu benefício previdenciário.

Em contrapartida, o banco apelado alega que o contrato foi devidamente assinado pelo autor e que o empréstimo fora realizado com o Banco Pan, tendo sido apenas cedido ao Banco Bradesco.

Todavia, a cessão do contrato em benefício do recorrido não obsta a responsabilização deste último, especialmente por se tratar de relação de consumo, de forma que toda a cadeia produtiva ou fornecedora é solidariamente responsável, consoante pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.

Quanto à regularidade do contrato impugnado, extrai-se dos autos que, mesmo após a impugnação da assinatura constante do instrumento contratual, o banco recorrido não pugnou pela produção da prova pericial, ônus que lhe competia, conforme tese firmada no julgamento do
Tema 1.061 do STJ.

Neste contexto, portanto, o apelado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a validade do contrato, em observância ao artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que garante a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, sob pena de impor-lhe produção de prova diabólica ou negativa.

Assim, merece reforma a sentença a fim de que seja declarada a nulidade do contrato impugnado.

No entanto, o acolhimento da tese recursal no pormenor não resulta na repetição total do valor que foi descontado do apelante, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Afinal, confirmado que valor de R$ 1.943,36 (mil novecentos e quarenta e três mil reais e trinta e seis centavos) foi transferido para a conta do apelante (id. 16775535), mostra-se necessária sua compensação com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos, tudo a ser calculado em liquidação de sentença.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do recorrente, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No entanto, deve ser observada a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, pois não comprovada a má-fé do recorrido.

No que diz respeito aos danos morais,

tem-se que o empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos do consumidor, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Sobre o tema, conforme entendimento desta Corte, “
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Assim, tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto, especialmente a condição financeira das partes e a repercussão da conduta, a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que está de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para punir o infrator e coibir novas condutas, quanto para compensar a vítima de forma justa, sem que isso resulte em um enriquecimento sem causa.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,

para reformar a sentença apelada, a fim de declarar a nulidade da contratação de crédito impugnada e condenar o recorrido à restituição dos valores irregularmente debitados do autor, o fazendo de forma simples em relação aos descontos realizados até 30/03/2021 e, em dobro, após a referida data, na forma antes mencionada, a serem apurados em liquidação de sentença, além de pagar indenização por danos morais fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescida de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024. Deve ser abatido do montante da condenação o valor do empréstimo recebido pela parte autora, a saber, R$ 1.943,36 (mil novecentos e quarenta e três mil reais e trinta e seis centavos), corrigido a contar de sua disponibilização, pelo INPC, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo IPCA. Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para examinar os contornos fáticos e probatórios atinentes à regularidade da contratação e aos efeitos da disponibilização do numerário na conta bancária da parte autora.

Após detida análise dos elementos processuais, constato que a inércia da instituição financeira em requerer a prova grafotécnica atrai a incidência compulsória do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. Constato, ademais, que o abatimento determinado para evitar o enriquecimento sem causa adequa a solução ao princípio da boa-fé.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto proferido pelo Desembargador Relator, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000204-84.2024.8.08.0012

RELATOR : DES
EMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WALDIR TEIXEIRA DUARTE

RECORRIDO : BANCO BRADESCO S.A.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, notadamente quanto à fundamentação da condenação por danos morais.

Relembro aos eminentes pares que se trata de recurso interposto por WALDIR TEIXEIRA DUARTE contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação que visava à declaração de inexistência do débito e do contrato de empréstimo, bem como a condenação do banco réu ao ressarcimento, em dobro, das parcelas pagas e de indenização por danos morais.

O eminente Relator, Desembargador Alexandre Puppim, deu provimento ao recurso para reformar a sentença apelada, a fim de declarar a nulidade da contratação de crédito impugnada e condenar o recorrido à restituição dos valores irregularmente debitados do autor, o fazendo de forma simples em relação aos descontos realizados até 30/03/2021 e, em dobro, após a referida data, na forma antes mencionada, a serem apurados em liquidação de sentença, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Foi acompanhado pelo e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Adianto meu convencimento no sentido de acompanhar o eminente Relator quanto aos capítulos que reconhecem a ausência de prova da contratação, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a repetição do indébito em dobro e a autorização para compensação de valores.

Divirjo, respeitosamente, apenas em parte, com relação à constatação de que se trata de danos morais
in re ipsa
.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, nos casos de fraude bancária, a caracterização do dano moral
exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade
. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 3.036.498/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.); (AREsp n. 2.983.041/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026).

Muito embora não se trate de dano moral
presumido
, verifica-se, no caso concreto, que as consequências da fraude ultrapassaram mero dissabor ao Recorrente.

A parte autora, pessoa hipossuficiente e beneficiária da justiça gratuita, demonstrou que sofreu descontos indevidos diretamente em seu benefício previdenciário. Essa circunstância compromete o mínimo existencial, por se tratar da única renda do Autor, gerando transtornos significativos que superam o aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Relator, mantendo o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo em parte mínima
do voto de Relatoria, apenas para afastar o reconhecimento do dano moral presumido, mas manter a sentença quanto à condenação por danos morais, por reconhecer que as consequências da fraude ultrapassaram mero dissabor ao Autor/Recorrente.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.